Tribunal: TJSP
Processo: 2221452-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Condomínio - Justiça Gratuita – Comprovação apta a demonstrar a escassez de recursos financeiros, para fins do art. 98 do CPC – Prova documental suficiente – Condomínio popular, com alto índice de inadimplência, baixa receita mensal e mínimo saldo positivo em conta bancária - Hipossuficiência econômica comprovada – Decisão reformada - Recurso

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Condomínio - Justiça Gratuita – Comprovação apta a demonstrar a escassez de recursos financeiros, para fins do art. 98 do CPC – Prova documental suficiente – Condomínio popular, com alto índice de inadimplência, baixa receita mensal e mínimo saldo positivo em conta bancária - Hipossuficiência econômica comprovada – Decisão reformada - Recurso provido.